Tribunal: STJ
Processo: 0502278-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062273 - RS(2025/0502278-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: PAOLA DUTRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: NÍCOLAS BERETA MACHADO - RS104384
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO
POR
PRISÃO
DOMICILIAR. REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
contra decisão que concedeu a substituição da prisão preventiva da agravada por prisão
domiciliar.
2. O agravante sustenta a impossibilidade de concessão da prisão domiciliar, alegando
que a agravada teria abandonado seus três filhos na residência, o que ensejou o
acionamento do Conselho Tutelar, e que, ao retornar ao local, trazia consigo
aproximadamente 2,5 kg de maconha, droga que pretendia armazenar na mesma
residência onde coabita com os filhos.
3. A decisão agravada foi fundamentada na possibilidade de substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar, considerando que a agravada é mãe de crianças
menores de 12 anos e que a conduta imputada não foi cometida mediante grave ameaça
ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo os requisitos legais
previstos no
-A do Código de Processo Penal.
art. 318
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a agravada, mãe de três crianças menores
de 12 anos, preenche os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar, nos termos do
-A do Código de Processo Penal.
art. 318
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência
pacífica.
Documento eletrônico VDA55184808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: d6f6a2e5-0fa5-46f7-bf7f-6056096463e9

6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar está amparada no
-A
art. 318
do Código de Processo Penal e na
que assegura tal medida para
Lei no 13.769/2018,
mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, desde
que não tenham cometido crimes mediante violência ou grave ameaça, ou contra seus
descendentes.
7. No caso concreto, a agravada demonstrou possuir filhos menores de 12 anos e não há
comprovação de que sua presença seja imprescindível para o cuidado e sustento dos
menores, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
8. Apesar dos fundamentos da segregação cautelar, os benefícios de permitir à mãe
dispensar cuidados necessários aos filhos de tenra idade sobrepõem-se à necessidade de
manutenção da prisão preventiva, considerando que a conduta imputada não foi cometida
mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 318-A e 319; Lei no 13.769/2018.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em
143.641/SP,
20.02.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp 3.064.347/PR,
Turma, julgado em 16.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
1.032.833/RJ,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55184808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: d6f6a2e5-0fa5-46f7-bf7f-6056096463e9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062273 - RS(2025/0502278-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: PAOLA DUTRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: NÍCOLAS BERETA MACHADO - RS104384
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO
POR
PRISÃO
DOMICILIAR. REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
contra decisão que concedeu a substituição da prisão preventiva da agravada por prisão
domiciliar.
2. O agravante sustenta a impossibilidade de concessão da prisão domiciliar, alegando
que a agravada teria abandonado seus três filhos na residência, o que ensejou o
acionamento do Conselho Tutelar, e que, ao retornar ao local, trazia consigo
aproximadamente 2,5 kg de maconha, droga que pretendia armazenar na mesma
residência onde coabita com os filhos.
3. A decisão agravada foi fundamentada na possibilidade de substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar, considerando que a agravada é mãe de crianças
menores de 12 anos e que a conduta imputada não foi cometida mediante grave ameaça
ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo os requisitos legais
previstos no
-A do Código de Processo Penal.
art. 318
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54839975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:12
Código de Controle do Documento: 92139673-44f7-4909-b7ad-f49c98f2a038

4. A questão em discussão consiste em saber se a agravada, mãe de três crianças menores
de 12 anos, preenche os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar, nos termos do
-A do Código de Processo Penal.
art. 318
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência
pacífica.
6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar está amparada no
-A
art. 318
do Código de Processo Penal e na
que assegura tal medida para
Lei no 13.769/2018,
mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, desde
que não tenham cometido crimes mediante violência ou grave ameaça, ou contra seus
descendentes.
7. No caso concreto, a agravada demonstrou possuir filhos menores de 12 anos e não há
comprovação de que sua presença seja imprescindível para o cuidado e sustento dos
menores, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
8. Apesar dos fundamentos da segregação cautelar, os benefícios de permitir à mãe
dispensar cuidados necessários aos filhos de tenra idade sobrepõem-se à necessidade de
manutenção da prisão preventiva, considerando que a conduta imputada não foi cometida
mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é possível para mulheres
gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não
tenham cometido crimes mediante violência ou grave ameaça, ou contra seus
2.
descendentes, conforme previsto no
-A do Código de Processo Penal.
art. 318
A
ausência de argumentos novos ou capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada
enseja a manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 318-A e 319; Lei no 13.769/2018.
Documento eletrônico VDA54839975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:12
Código de Controle do Documento: 92139673-44f7-4909-b7ad-f49c98f2a038

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em
143.641/SP,
20.02.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp 3.064.347/PR,
Turma, julgado em 16.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
1.032.833/RJ,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão, às fls. 456-458, que concedeu a
ordem para substituir a prisão preventiva imposta à agravada por prisão domiciliar.
Nas razões do presente inconformismo, o agravante sustenta a
impossibilidade de concessão de prisão domiciliar à agravada.
Argumenta que agravada teria abandonado seus três filhos na residência, o
que ensejou o acionamento do Conselho Tutelar; bem como que, quando retornou ao
local, trazia consigo aproximadamente 2,5 kg de maconha, acondicionados em uma
caixa, droga que pretendia armazenar na residência, na qual reside com os filhos.
Requer a reconsideração da decisão hostilizada, ou, em caso de entendimento
diverso, a submissão ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
Na hipótese, quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por
domiciliar, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas
Documento eletrônico VDA54839975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:12
Código de Controle do Documento: 92139673-44f7-4909-b7ad-f49c98f2a038

coletivo n.
sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowski,
corpus
143.641/SP,
entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem
prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal , para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de
crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes
praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou,
ainda, em situações excepcionalíssimas.
Na mesma esteira, consigne-se que em recente alteração legislativa, a Lei n.
13.769, de
assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por
19/12/2018,
crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou
contra seus filhos ou dependentes, ao incluir os arts. 318-A e 318-B no Código de
Processo Penal.
Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão hostilizado:
O periculum libertatis igualmente remanesce. Embora a
paciente seja primária, verifica-se que estaria, em tese, armazenando
expressiva quantidade de entorpecente (aproximadamente 2,5 kg de
maconha), além de possuir em sua residência diversos petrechos típicos
de traficância. Além disso, consta que os filhos da impetrante (de 03, 09
e 12 anos de idade) teriam permanecido sozinhos no imóvel por cerca
de uma hora, período em que a paciente, supostamente, teria se
ausentado para buscar as substâncias ilícitas.
Assim sendo, entendo que a garantia da ordem pública
constitui motivação suficiente para justificar a medida extrema, de
forma que não configurado constrangimento ilegal.
No tocante a prisão domiciliar, em relação à alegação de que
a paciente é genitora de três crianças, com idades de 03, 09 e 12 anos,
ressalto que não foi comprovada sua imprescindibilidade para o cuidado
e sustento dos menores, de forma que não consiste argumento hábil a
ensejar a concessão da ordem, na esteira do entendimento do E. STJ.
(fls. 320-321).

No caso, a agravada demonstrou possuir filhos menores de 12 anos de idade,
nesse aspecto, há que se considerar, no caso em apreço, que os benefícios de se permitir
a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à
necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela
perpetrada não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus
descendentes, preenchendo portanto os requisitos legais para a substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar.
Desse modo, tem-se que a situação da agravada, não obstante os fundamentos
da segregação cautelar, ajusta-se às diretrizes trazidas pela novel legislação a fim de
Documento eletrônico VDA54839975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:12
Código de Controle do Documento: 92139673-44f7-4909-b7ad-f49c98f2a038

permitir-lhe a substituição da medida constritiva pela prisão domiciliar, nos termos do
art. 318-A do Código de Processo Penal.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.”(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.032.833/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54839975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:12
Código de Controle do Documento: 92139673-44f7-4909-b7ad-f49c98f2a038

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.062.273 / RS
Número Registro: 2025/0502278-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50200648520258210073 50215259220258210073 53097143920258217000 53170681820258217000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NICOLAS BERETA MACHADO
ADVOGADO
: NÍCOLAS BERETA MACHADO - RS104384
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: PAOLA DUTRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: PAOLA DUTRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : NÍCOLAS BERETA MACHADO - RS104384
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA55149208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:27
Código de Controle do Documento: 5a05de4e-9c12-449e-85fa-2ede162907f6

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:27
Código de Controle do Documento: 5a05de4e-9c12-449e-85fa-2ede162907f6